Tribunal: STF
Processo: MS 24420
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-23
Data de publicação: 2003-04-23

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. AGRÁRIO. REFORMA AGRÁRIA: DESAPROPRIAÇÃO.
IMÓVEL IMPRODUTIVO. VISTORIA: NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. Lei 8.629/93, art.
2º, § 2º.
I. - A questão de se saber se o imóvel rural é produtivo
ou não constitui questão de fato, que não pode ser examinada em
sede de mandado de segurança, porque exige dilação probatória e os
fatos que autorizam a impetração devem ser incontroversos.
II. - Notificação prévia, instauradora da vistoria, expedida
 regularmente.
Lei 8.629/93, art. 2º, § 2º.
III. - Mandado de segurança indeferido.